Tribunal: TJSP
Processo: 2228904-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2228904-17.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Santa Branca
Registro: 2021.0000002079
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2228904-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santa Branca, em que são embargantes MARCIA DE SOUZA e R. M. S.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS EIRELI
(RECNEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS
LTDA.),
é
embargado
LEPAPIE
FACTORING
FOMENTO
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2228904-17.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Santa Branca
Voto no 26.152
Embargos de Declaração no 2228904-17.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Santa Branca / Vara Única
Juiz(a): Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho
Embargante(s): Márcia de Souza e outro
Embargado(a)(s): Lepapie Factoring Fomento Comercial Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 204/210, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pelas
embargantes.
As embargantes aduzem, em suma, que o v. acórdão é omisso,
pois (a) o Colegiado não analisou o objeto recursal sob o prisma da
razoabilidade e da proporcionalidade; e (b) não foi demonstrada a
diferença entre o caso concreto e os precedentes colacionados. Pugnam
pelo provimento do recurso para sanar as propaladas omissões.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2228904-17.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Santa Branca
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“O perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração
dos
trabalhos
que
deverão
ser
realizados,
discriminando
pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante trinta e
oito horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita
pelo experto mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a
extensão dos trabalhos; e considerando, principalmente, que se está a
tratar de imóvel com área aproximada de 20.062,457 m2.
Os serviços e despesas exigidos, segundo o experto, serão os seguintes:
deslocamento do perito e de seu auxiliar para a realização da perícia;
diária do auxiliar do perito; serviço de campo; avaliação de uma área de
aproximadamente 20.062,4570 m2; estudo dos autos; realização da
vistoria; produção do laudo; respostas aos quesitos das partes.
Ora, na fixação da verba honorária do perito deve-se levar em conta o
trabalho realizado e sua complexidade, sempre com cuidado para não
onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas
evitando subestimar o trabalho do experto. Afinal, o objetivo da perícia é
trazer para os autos informações acerca da matéria em discussão. E, no
caso dos autos, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e
seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo.
Além disso, o valor da hora técnica pleiteado pelo experto está bem
abaixo da tabela do IBAPE-SP (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias
de Engenharia de São Paulo), que prevê, para o ano de 2020, a cobrança de
R$430,00 por cada hora técnica, com remuneração mínima, inclusive no
caso de consultorias, de R$4.730,00.”
Logo, não há falar em arbitramento de valor desarrazoado ou
desproporcional.
Outrossim, os precedentes utilizados pelas embargantes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2228904-17.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Santa Branca
afirmar que os honorários periciais foram arbitrados em valor muito acima
da “média”, além de antigos (o mais recente foi julgado há mais de quatro anos),
não revelam similitude com a perícia a ser produzida no caso concreto.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.